Tribunal: TJPA
Processo: 0815709-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815709-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ARTENIZA OLIVEIRA GONCALVES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Concurso Público. Candidato aprovado em cadastro de reserva. Nomeação. Ausência de requisitos. Recurso Conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Agravo de Instrumento interposto por
ARTENIZA OLIVEIRA GONÇALVES
contra
decisão monocrática
que negou provimento
ao Agravo de Instrumento da ora Agravante, mantendo a decisão do Juízo de primeira instância que indeferiu a liminar pleiteada.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se a Agravante preencheu os requisitos da tutela de urgência, para que seja determinada a sua convocação para o cargo de Pedagogo – Z. Urbana, bem como, que seja garantida a reserva de uma vaga, sob alegação de que o município Agravado tem realizado processos seletivos simplificados com a finalidade de admitir profissionais em caráter temporário, preterindo a candidata que possui qualificação e foi aprovada em concurso público municipal para o cargo de Pedagogo - Z. Urbana, em 28ª colocação, para cadastro de reserva.

III. Razões de decidir

3.
Os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, admitindo-se a existência do direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, conforme definido pelo STF no Tema 784.

4. Sobre a tese apresentada pela Agravante, não restou evidenciada a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou ao resultado útil do processo, requisitos que são cumulativos para a concessão da medida, pelo que deve ser mantida a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Jurisprudência relevante citada:
RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº

0815709-41.2024.8.14.0000
- PJE
) interposto por
ARTENIZA OLIVEIRA GONÇALVES
contra
decisão monocrática
que negou provimento
ao Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência da ora Agravante, mantendo a sentença do Juízo
a quo
, não reconhecendo o direito à nomeação e posse em concurso público municipal.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Além disto, neste processo a pretensão à nomeação não evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo efetivada, tendo em vista que, em eventual reconhecimento do direito, a pretensão será garantida no julgamento do mérito da ação, conforme bem observado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas, senão vejamos:

(...) Dessa forma, entendo ausente também o periculum in mora, haja vista que, na hipótese do provimento pretendido ser concedido ao final do julgamento deste mandamus, não resultará na ineficácia da medida, pois caberá ao Governador do Estado proceder à nomeação respectiva da impetrante. Com base em tais considerações por entender não preenchidos os requisitos legais, defiro o pedido de justiça gratuita e denego a liminar pleiteada para nomeação da impetrante. (TJPA, processo n.º 0810346-15.2020.8.14.0000– PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 20.10.2020). (grifei).

Ante o exposto,
ausentes os requisitos legais,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação.
(Grifo nosso)

Em razões recursais, a Agravante afirma que
o município Agravado tem realizado processos seletivos simplificados com a finalidade de admitir profissionais em caráter temporário, preterindo a candidata que foi aprovada em concurso público municipal

para o cargo de Pedagogo -Z. Urbana, em 28ª colocação, para cadastro de reserva.

Aduz que a
decisão da Administração de priorizar contratos temporários reduz de forma expressiva o número de vagas disponibilizadas no concurso, beneficiando uma determinada categoria em prejuízo da inclusão dos aprovados no certame.

Sustenta ainda que as supostas ilegalidades identificadas nas contratações temporárias acarretam prejuízos expressivos a si e violam, de maneira clara e explícita, suas garantias legais e constitucionais.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 25371338), contrapondo a pretensão do Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se a agravante preencheu os requisitos da tutela de urgência, para que seja determinada a sua convocação para o cargo de Pedagogo – Z. Urbana, bem como, que seja garantida a reserva de uma vaga.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Logo, havendo pedido de tutela de urgência, deverá a Agravante trazer evidências que demonstrem a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, os requisitos para a concessão da medida são cumulativos.

A Agravante afirma que
o município Agravado tem admitido profissionais em caráter temporário para o mesmo cargo em que foi aprovada para cadastro de reserva mediante concurso público municipal, ocorrendo assim a sua preterição. E que a
decisão da Administração de priorizar contratos temporários reduz de forma expressiva o número de vagas disponibilizadas no concurso, beneficiando uma determinada categoria em prejuízo da inclusão dos aprovados no certame.

Alega ainda que as supostas ilegalidades identificadas nas contratações temporárias acarretam prejuízos expressivos a si e violam, de maneira clara e explícita, suas garantias legais e constitucionais.

Porém, conforme definido pelo STF no Tema 784, os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito. Admitindo-se a existência do direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame. Senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).” (Grifo nosso).

A decisão agravada, consigna sobre a suposta preterição da candidata, que
“nem toda a contratação temporária realizada no prazo de vigência do concurso implica em preterição à ordem de classificação, pois, os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem”
.

E ainda destaca cita o julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DE APOIO JUDICIAL DO TJMG. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE.INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que “candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ” (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 2.
A paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo
, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuida-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 49.610/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/04/2016 - Grifo nosso).

Nota-se que a contratação de servidores temporários, por si só, não configura a preterição, nem comprova o surgimento de novas vagas, pois tais vínculos atendem a necessidades transitórias, conforme disposto no artigo 37, IX, da Constituição Federal de 1988, não significando vacância de cargo efetivo para a nomeação e posse.

No caso em tela, a candidata foi aprovada no concurso público do Município de Santarém para o cargo
de Pedagogo - Z. Urbana
, como cadastro de reserva em 28ª colocação, portanto, a alegação de preterição pela contratação de servidor temporário só se mostraria plausível se estivesse comprovada a existência de desistências que alcançassem a colocação da Agravante, a fim de que ficasse clara a existência de cargo de provimento efetivo vago e que a Administração contratou temporários para o mesmo cargo e polo pretendido, o que não ficou demonstrado.

Portanto, observa-se que a Agravante não demonstrou probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou ao resultado útil do processo, uma vez que a pretensão à nomeação não evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo efetivada, tendo em vista que, em eventual reconhecimento do direito, a pretensão será garantida no julgamento do mérito da ação.

No mesmo sentido, em casos análogos, é o atual posicionamento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAGAS EFETIVAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Apelação cível interposta por candidato aprovado em 35º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 002/2020 - PMB/SEMEC para o cargo de Professor Licenciado Pleno - Geografia, com previsão de 10 vagas para nomeação imediata. O recorrente alega ter havido preterição em razão da contratação de professores temporários após a homologação do certame. Requereu sua nomeação imediata ou a elaboração de cronograma de convocação dos classificados. A sentença de 1º grau denegou a segurança por inexistência de direito líquido e certo.

2.

A questão em discussão consiste em definir se há direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva, em razão de alegada preterição decorrente da contratação de servidores temporários para o mesmo cargo.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 161 da Repercussão Geral, reconhece o direito subjetivo à nomeação apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital.

4.
Nos termos do Tema 784/STF, o candidato aprovado fora do número de vagas somente adquire direito subjetivo à nomeação se comprovar: (i) a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração; e (ii) o surgimento de novas vagas, o que não ocorreu no caso concreto.

5.
A contratação de servidores temporários, por si só, não configura preterição nem comprova o surgimento de novas vagas, pois tais vínculos atendem a necessidades transitórias, conforme art. 37, IX, da CF/88, e não implicam vacância de cargo efetivo.

6.
A ausência de prova pré-constituída quanto à existência de cargos efetivos vagos e à real necessidade permanente do serviço impede a transformação da expectativa em direito subjetivo à nomeação.

7.
A jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJPA reforça que, na ausência de demonstração inequívoca da preterição e do surgimento de vagas, prevalece a expectativa de direito à nomeação.

8.
Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827173-32.2024.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025
– Grifo nosso
)

Desse modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025